Tribunal: TJES
Processo: 0022122-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022122-38.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIANA REZENDE FERNANDES e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – MÉRITO - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – JUROS E CORREÇÃO – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
“O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).
Preliminar rejeitada.

2 -
A respeito da
isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias graves, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que fazem aqueles jus ao benefício fiscal.

3 -
o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598/STJ).

4 – No caso,
restou demonstrado que
as
doenças osteomusculares
que acometem a
autora
(artrose, tendinopatia crônica) foram adquiridas ou potencializadas durante o tempo em que prestava serviço público, ficando
caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a
doença, mormente considerando-se que as atividades profissionais da autora envolviam trabalho manual com esforço repetitivo.

5 -

D
eve ser observada a prescrição relativa aos valores descontados nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 168, I, do CTN.

6 -
Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso.

7 –
Sentença parcialmente reformada.

8 – Recurso do
IPAJM
improvido.

9 – Recurso do Estado parcialmente provido.

10 – Recurso adesivo provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer os recursos e negar provimento ao recurso do IPAJM, dar parcial provimento ao recurso do Estado e dar provimento ao recurso adesivo da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE)

Recorre o Estado do Espírito Santo afirmando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

Todavia, a pretensão
autoral
, na ação originária,
foi
tanto a restituição dos valores retidos a título de imposto de renda em seus proventos, como a declaração da isenção
deste imposto
.

De forma que “O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).

Dessa forma, sem delongas,
rejeito a preliminar alegada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Trata-se de
Recursos de
Apelação interpost
o
s em face da r. Sentença, proferida pela 5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral para “
(i) DECLARAR, sobre os proventos de aposentadoria da parte requerente, o direito a isenção de IRRF, nos termos do artigo 61 , XIV, da Lei n° 7.713/1998, be
m
como o direito a ser tributada co
m
contribuição previdenciária, nos termos do artigo 40, §3 0 , LCE n° 232/2004; (ii) DETERMINAR que a IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre as proventos de aposentadoria do
requerente
, be
m
como DETERMINAR que observe o artigo 40, §3
º
, LCE n° 232/2004, quando dos descontos de contribuição previdenciária; (iii) CONDENAR a Estado do Espirito Santo a restituir as montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a t
í
tulo de IRRF, de 16.06.2020 ate o implemento dos efeitos da decisão do Agravo de Instrumento n° 5001575-27.2021.8.08.0000.

Recorre o IPAJM aduzindo, em suma, que merece reforma a sentença em razão da ausência de comprovação da moléstia profissional prevista no rol da Lei n. 7.713/88. Pleiteia, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
apresentadas pelo não provimento.

Recorre o Estado do Esp
í
rito Santo afirmando, no mérito,
a necessidade de laudo pericial para aferir a presença da paralisia irreversível e incapacitante da autora. Afirma o descabimento do pedido de restituição de eventuais valores descontados e, por fim, a necessidade de revisão dos critérios de atualização dos valores.

Contrarrazões ofertadas pelo não provimento.

Apelo Adesivo interposto pela autora requerendo, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer o seu direito à isenção do IRPF dos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da causa.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado
e pelo IPAJM pelo não provimento.

É o relatório no essencial. Passo a análise em conjunta dos recursos.

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por ADRIANA REZENDE FERNANDES em desfavor do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do IPAJM objetivando obter isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, bem como a isenção de contribuição previdenciária, nos termos do artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual n° 282/2004.

Argumenta a autora que esse benefício se justificaria por conta de quadra clínico de doença profissional (paralisia irreversível e incapacitante dos membros superiores), adquirida antes de sua aposentação.

Extrai-se dos autos que a
autora
exerceu ofício no Serviço Público Estadual do ES no cargo de Analista Judiciário, de 02/03/1998 a 14/06/2020, momento em que se aposentou por tempo de contribuição.

A respeito da
isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias graves, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que fazem aqueles jus ao benefício fiscal. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2.
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:

moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. (...) (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

Ademais, o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.
(Súmula 598/STJ).

No caso em exame
,
a
autora juntou
aos autos Laudo de médicos particulares e Laudo da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde deste e. Tribunal de Justiça, pelos quais se verifica o enquadramento da doença como moléstia profissional.

Nesse sentido, d
estaco trecho do Laudo da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde deste e. Tribunal de Justiça (ID nº 1092794):

“
Em seu histórico médico é possível identificar que desde o ano de 2001 já existia um registro de adoecimento relacionado as atividades ocupacionais da servidora. (...) No caso em tela, nota-se que a atividade desempenhada pela servidora amplifica e agrava o estado de saúde. Considerando os últimos motivos de afastamentos apresentados pela mesma, observa-se ainda outro fator de comprometimento, uma vez que suas limitações físicas deterioram o seu estado emocional”.

Dessa forma,
restou demonstrado que
as
doenças osteomusculares
que acometem a
autora
(artrose, tendinopatia crônica) foram adquiridas ou potencializadas durante o tempo em que prestava serviço público, ficando
caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a
doença, mormente considerando-se que as atividades profissionais da autora envolviam trabalho manual com esforço repetitivo.

Nesse sentido, o art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Civis do Espírito Santo, define a doença profissional como aquela advinda das condições inerentes do trabalho:
“Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”.

Da mesma forma, entendo que deve ser observado o disposto no art. 40, §3º, Lei Complementar nº 282/2004. Vejamos:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo,
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas no artigo 30 desta Lei Complementar.
(NR) (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009).

Dessa forma, não merece reforma a sentença que acolheu a pretensão autoral.

Quanto ao apelo adesivo da autora, merece provimento para que seja observada a restituição dos valores não prescritos, ou seja,
deve ser observada a prescrição relativa aos valores descontados nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 168, I, do CTN.

Por fim, quanto à atualização o magistrado determinou que “Nos termos do Tema 810 do Colendo STF, esse montante deverá ser atualizado por meio da aplicação do IPCA-E desde a data de cada desconto, bem como juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado”.

O Estado, por sua vez, recorre afirmando que a restituição do imposto de renda deve ser atualizada pela SELIC por se tratar de tributo federal.

Pois b
em. Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao recurso do IPAJM, dou provimento parcial ao recurso do Estado para fixar o
índice previsto para atualização dos débitos tributários em atraso
e, por fim, dou provimento ao recurso adesivo da autora para que a restituição abranja os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O NOBRE RELATOR.